Tribunal: TJBA
Processo: 8021066-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021066-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: ADELINO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADA. TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para suspender descontos mensais de R$ 15,95 (quinze reais e noventa e cinco centavos), sob a rubrica “
pacote de serviço prioritário
”, realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

2. A parte autora alega não ter autorizado a contratação dos serviços bancários que originaram os descontos e juntou extratos bancários como prova.

3. A instituição financeira não apresentou comprovação da contratação dos serviços, limitando-se a alegações genéricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A probabilidade do direito está evidenciada pela ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, da contratação dos serviços bancários, sendo ônus seu demonstrar a existência e validade do contrato.

2. O perigo de dano está presente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, podendo comprometer a subsistência da parte autora.

3. A medida é reversível, permitindo o retorno à situação anterior em caso de improcedência dos pedidos.

4. A multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), foi corretamente fixada como meio de coerção para cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira tem o ônus de provar a contratação de serviços bancários quando impugnada pelo consumidor. 2. A tutela antecipada é cabível diante da verossimilhança das alegações e do risco de dano irreparável à parte autora. 3. A multa diária (astreintes) deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, observando a capacidade econômica do réu e a natureza da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I; 300; 536, § 1º; 537; 139, IV; 497; 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag: 1181737 MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 03/11/2009. STJ, AgInt no AgRg no AREsp: 738682 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17/11/2016. TJ-BA, AI: 80425964220238050000, Rel. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06/03/2019. TJ-BA, AI: 80178984020218050000, Rel. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 14/02/2022. TJ-BA, AI: 80220012220238050000, Rel. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 19/09/2023. TJ-BA, AI: 80130779020218050000, Rel. Regina Helena Ramos Reis, j. 02/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8021066-11.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
BANCO BRADESCO SA

e Agravado

ADELINO DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR